Tribunal: TJES
Processo: 5005602-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005602-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KBA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

AGRAVADO: LED RETIFICA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIOS NO VEÍCULO. OPÇÃO PELA REEXECUÇÃO. ART. 20 DO CDC. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A duplicata mercantil é um título causal que documenta o crédito decorrente de um negócio jurídico já realizado, seja compra e venda ou de prestação de serviços.

2)
Não expresso o aceite na duplicata, afigura-se imprescindível que a empresa comprove a entrega e o recebimento das mercadorias ou a prestação de serviço que a respalde e, assim, seja considerada título de obrigação líquida, certa e exigível.

3)
Incontroversas a relação negocial entre as partes e a prestação do serviço de reparação automotiva, a justificar a emissão de título de cobrança.

4)
Estabelece o art. 20 do CDC a possibilidade de escolha entre a reexecução dos serviços, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, vedada a cumulação.

5)
Ao consumidor não emerge o direito ao abatimento de preço quando optar pelo refazimento do serviço dentro do período de garantia.

6)
Eventuais perdas e danos, a serem apuradas no curso da instrução processual, não infirmam a exigibilidade do crédito.

7)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de suspensão dos efeitos de protesto de duplicata mercantil.

De início, depreende-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços (Id. 41383698 e 41384205), pelo qual a agravada se comprometera a retificar componentes mecânicos do veículo da recorrente.

Contudo, aduz a agravante que referido serviço não fora executado a contento, pois, a despeito do extenso período para conclusão dos reparos, o caminhão
Volkswagen 24-250
tornou a apresentar graves problemas após percorrer apenas 4 mil quilômetros.

Fato esse que, segundo a empresa recorrente, exigiu o retorno do veículo à oficina e o refazimento do serviço, impedindo novamente o uso do automóvel por período superior a 20 dias.

Por conseguinte, a agravante tentou renegociar as últimas parcelas com a recorrida, a destacar a impossibilidade de auferir rendimentos pela inutilização do veículo.

Entretanto, a agravada levou os títulos a protesto perante o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Linhares (Id. 41385986).

Como cediço,
a duplicata
mercantil
é
um
título causal
que
documenta o crédito decorrente de um negócio jurídico já realizado
, seja compra e venda ou de prestação de serviços.

Na falta de aceite, afigura-se necessário protesto, para que o título seja dotado de força executiva, prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, conforme art. 15 da Lei nº 5.474/68,
in verbis
:

Art. 15 – A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º – Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º – Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Desse modo, não expresso o aceite na duplicata, é imprescindível que a empresa comprove a entrega e o recebimento das mercadorias ou a prestação de serviço que a respalde e, assim, seja considerada título de obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...] 2.
A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços.

3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring, emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato da faturização. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia.

2.
A emissão de duplicata está condicionada à realização de venda mercantil ou prestação de serviços e à aceitação do sacado.
Inexistência, no caso, de prova de prestação de serviços publicitários. A inversão da premissa demandaria a reanálise de matéria fática, providência vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido no enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 434.528/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014)

In casu
, é incontroverso que houve relação negocial entre as partes, na qual a agravada
Led Retífica Ltda.
prestara o serviço de reparação automotiva à agravante, a justificar a emissão de título de cobrança.

Logo,
o
negócio jurídico
subjacente

respalda a
s
duplicata
s
questionada
s,
subsistindo
documento
s bastantes

a
indicar
que a
a
gravante

recebe
ra
prestação
de serviços pela qual deveria ser cobrada.

A propósito,
a
agravante
admite a
execução
do serviço
pelo
prestador
dentro do período de garantia e
sem custo adicional
.

Nesse contexto, detectado lastro para emissão das duplicatas, impõe-se a manutenção dos protestos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da agravada.

Ademais, conforme salientado na decisão recorrida, eventuais perdas e danos em favor da agravante, a serem elucidados no curso da instrução processual, não infirmam a exigibilidade do crédito da recorrida e nem sequer autorizam liminarmente a pretendida compensação:

“Isto porque, a parte autora não impugna em qualquer momento a validade dos títulos levados a protesto,
se limitando a alegar que o pagamento destes é incabível em razão de ser credora da parte ré
, visto que, segundo sustenta, esta teria lhe causado prejuízos, ou seja,
o fundamento da causa de pedir da parte autora é a aplicação do instituto da compensação
.

Ocorre que, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, haverá compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, sendo que, para tanto, as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisa fungível, requisitos estes que não se encontram presentes nos autos, haja vista que
a parte autora não possui um crédito exigível em face da parte ré, havendo, tão somente, uma expectativa de eventual direito a indenização
, o que somente se concretizará em caso de eventual procedência do seu pedido final.

Nesta senda, não sendo a autora detentora de crédito exigível em face da ré, ou seja, inexistindo dívida líquida e vencível em favor daquela, incabível neste momento a aplicação da compensação”.

Vale ressaltar que, em caso de vício na prestação do serviço realizado, o art. 20 do CDC faculta ao consumidor a escolha entre a reexecução dos serviços, a restituição da quantia paga e o abatimento proporcional do preço, vedada a cumulação:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir,
alternativamente
e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Com efeito,
não faz jus
ao abatimento de preço quando se opta pelo refazimento do serviço dentro do período de garantia
, mormente diante da avaria de grande monta (Id. 41384205).

Portanto, inviável compelir o fornecedor a repactuar o preço ou sobrestar os boletos que lastrearam a emissão das duplicatas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.